Tribunal: TJES
Processo: 0006595-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006595-71.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE CASEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IMPRECISOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DIRETO ENTRE O RÉU E A DROGA
APREENDIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Narra a denúncia que o acusado foi abordado por policiais militares em via pública, estando próximo
a
local onde foram encontradas 21 porções de maconha, totalizando 26,1g, supostamente destinadas à mercancia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes de autoria para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) analisar se a mera proximidade do réu com o entorpecente, aliada a elementos indiretos, é apta a afastar a presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, que atestaram a existência de substância entorpecente.

5.
No entanto, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, diante da fragilidade da prova oral produzida em juízo.

6.
Os depoimentos dos policiais militares revelaram-se imprecisos, haja vista a ausência de recordação dos fatos e a inexistência de visualização do acusado em posse ou manuseio da droga.

7.
A testemunha presencial apresentou versão coerente com a autodefesa, afirmando que o acusado não estava em posse do entorpecente, o qual foi localizado em local diverso.

8.
A mera proximidade do réu com o local da apreensão, desacompanhada de outros elementos concretos de vinculação, não é suficiente para embasar decreto condenatório.

9.
Circunstâncias como o uso de tornozeleira eletrônica ou antecedentes criminais não substituem a exigência de prova robusta quanto ao fato específico narrado na denúncia.

10.
Diante da dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006595-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUSTAVO HENRIQUE CASEIRO DE LIMA
Advogados do(a) APELADO: ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411, DIMMY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Serra/ES (id 16752579), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu
GUSTAVO HENRIQUE CASEIRO DE LIMA
da imputação do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Nas razões recursais (id 16752635) o Ministério Público sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, alegando que a versão do réu é isolada das provas. Requer o provimento do recurso para
condenar o apelado nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia

20 de abril de 2020
, no bairro José de Anchieta
, Serra/ES
, o denunciado encontrava-se em frente à residência situada na Rua Recife, nº 104, quando mantinha guardadas, com a finalidade de mercancia,
21 (vinte e uma) buchas
de substância entorpecente do tipo maconha, tendo sido flagrado por policiais militares durante patrulhamento.

Consta que, após a abordagem, o denunciado apresentou nervosismo, sendo o material entorpecente localizado nas proximidades do local onde se encontrava, além de estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica à época dos fatos.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, não obstante a
materialidade
estar demonstrada pelo laudo pericial (21 porções de maconha, totalizando 26,1g), a
autoria
atribuída ao apelado é cercada de incertezas instransponíveis.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou-se frágil. O Policial Militar

Franklin Luiz Sauer Júnior
afirmou não se recordar da ocorrência com precisão e admitiu não ter visualizado o acusado manuseando o material ilícito. No mesmo sentido, o Policial Militar

Darcilio

Kreitlow
Vieira

declarou em audiência que não guardava lembranças dos fatos devido ao tempo transcorrido.

Por outro lado, a testemunha presencial
Bruna Lima Lopes
apresentou relato harmônico com a autodefesa do réu. Afirmou categoricamente que o ora
apelante
estava apenas soltando pipa e conversando no momento da abordagem, e que os policiais localizaram os entorpecentes em local fora de seu campo de visão, após realizarem buscas nas proximidades.

Ressalte-se que o Direito Processual Penal brasileiro exige prova segura e suficiente para a formação de um decreto condenatório. A mera proximidade do réu com o local onde o entorpecente foi encontrado, sem que tenha sido flagrado em ato de mercancia ou portando a substância, gera apenas uma probabilidade, insuficiente para afastar a presunção de inocência.

Além disso, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o uso de tornozeleira eletrônica pelo réu ou a existência de antecedentes criminais (contumácia) não suprem a ausência de provas robustas quanto ao fato específico ora em julgamento. Condenações não podem se basear em presunções ou no histórico de vida do acusado, mas sim na prova concreta do crime narrado.

Portanto, diante de depoimentos policiais vagos e da inexistência de elementos que vinculem o apelado à propriedade das substâncias, a dúvida deve, obrigatoriamente, ser resolvida em seu favor, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença absolutória com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para fins de prequestionamento, consigno a inexistência de violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como aos
arts
. 5º,
caput
e inciso XLVI, 6º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.